Tribunal: TCU
Processo: 032.340/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 703846/2010, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 665034, função null, que teve como objeto O objeto deste convênio é aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola. (no da TCE no sistema: 1208/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2642/2023-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Pedro Garcia, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do Convênio n° 703846/2010, registro Siafi 665034, firmado entre o FNDE e o município de São Gabriel da Cachoeira - AM, e que tinha por objeto " ... aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com especificações para transporte escolar... ", no valor de R$ 622.000,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 615.780,00. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 15/10/2018, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre a notificação do responsável, mediante Ofício no 35129/2018/Seapc/Coapc/Cgapc/Difin- FNDE (peça 13), de 23/1/2019, e o Termo de Instauração de TCE no 86/2023-COTCE/CGREC/DIFIN/FNDE (peça 1), de 15/6/2023; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 30-33). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 032.340/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Pedro Garcia (XXX.056.392-XX). 1.2. Unidade: Município de São Gabriel da Cachoeira/AM. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.